Tribunal: TJSP
Processo: 1004456-94.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Alegação genérica sem indicação dos fatos a serem provados - Inadmissibilidade - Feito maduro o suficiente, sem necessidade alguma de realização de prova oral, diante da prova documental e dos contornos da lide - Preliminar rejeitada.

MONITÓRIA - Ação fundada em três cheques emitidos sem suficiência de fundos (art. 700 do NCPC) - Cártulas

Ementa:
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Alegação genérica sem indicação dos fatos a serem provados - Inadmissibilidade - Feito maduro o suficiente, sem necessidade alguma de realização de prova oral, diante da prova documental e dos contornos da lide - Preliminar rejeitada.

MONITÓRIA - Ação fundada em três cheques emitidos sem suficiência de fundos (art. 700 do NCPC) - Cártulas no valor total de R$ 7.500,00, destinadas ao pagamento de parte do preço pela venda de um baú frigorífico - Sentença que constituiu o título executivo judicial - Apelante que alega ausência de prova do débito cobrado e do contrato - Desnecessidade de se declinar a causa subjacente, não tendo a ré se desincumbido do ônus probatório a afastar o pleito da autora - O cheque é prova literal de dívida líquida, certa e exigível - Contrato de consignação demonstrado - Incumbia à recorrente a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida (artigo 373, II, do NCPC) - Alegação genérica de que haveria irregularidade no demonstrativo de evolução do débito - Descabimento - Prejudicado o pedido de concessão da gratuidade judiciária, diferimento das custas ou seu parcelamento ante o recolhimento do preparo recursal - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004456-
94.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PARK VAN
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - ME, é
apelado DOGA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004456-94.2019.8.26.0006 -Voto no 22003 – SP - PRB
2
Voto no 22003
Apelação Cível no 1004456-94.2019.8.26.0006
Apelante: Park Van Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários Ltda. - Me
Apelada: Doga Logística e Transportes Ltda.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Não ocorrência -
Alegação genérica sem indicação dos fatos a serem provados -
Inadmissibilidade - Feito maduro o suficiente, sem necessidade
alguma de realização de prova oral, diante da prova documental e
dos contornos da lide - Preliminar rejeitada.
MONITÓRIA - Ação fundada em três cheques emitidos sem
suficiência de fundos (art. 700 do NCPC) - Cártulas no valor total
de R$ 7.500,00, destinadas ao pagamento de parte do preço pela
venda de um baú frigorífico - Sentença que constituiu o título
executivo judicial - Apelante que alega ausência de prova do
débito cobrado e do contrato - Desnecessidade de se declinar a
causa subjacente, não tendo a ré se desincumbido do ônus
probatório a afastar o pleito da autora - O cheque é prova literal de
dívida líquida, certa e exigível - Contrato de consignação
demonstrado - Incumbia à recorrente a demonstração de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida
(artigo 373, II, do NCPC) - Alegação genérica de que haveria
irregularidade no demonstrativo de evolução do débito -
Descabimento - Prejudicado o pedido de concessão da
gratuidade
judiciária,
diferimento
das
custas
ou
seu
parcelamento ante o recolhimento do preparo recursal - Recurso
desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10%
para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do NCPC).
A r. sentença de fls. 76/79, cujo relatório se adota, rejeitou os embargos e
julgou procedente o pedido monitório fundado em cheque, a fim de constituir de pleno
direito o título executivo judicial no valor de R$ 7.987,61, com juros e correção monetária,
e para condenar a parte demandada no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a ré apela buscando a reforma do julgado (fls. 81/92). Para
tanto, sustenta que haveria cerceamento de defesa, sob o argumento de que não seria
hipótese de julgamento antecipado. Os cheques não seriam prova suficiente do débito
cobrado. Deveria ter sido provada a causa subjacente aos títulos. A planilha de cálculo
seria de confecção unilateral. Pleiteia a concessão da gratuidade judiciária, o diferimento
das custas de preparo para o final do processo ou ainda seu parcelamento. Deveria ser
atribuído efeito suspensivo ao apelo.
Às contrarrazões vieram às fls. 95/100, oportunidade em que a autora disse
que teria demonstrado o contrato de consignação. A dívida estaria embasada nos cheques
não honrados.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004456-94.2019.8.26.0006 -Voto no 22003 – SP - PRB
3
De proêmio, dou por prejudicado o pedido de concessão da gratuidade
judiciária, diferimento das custas ou o seu parcelamento.
Determinado à recorrente a juntada de documentos compatíveis com a
alegada situação de hipossuficiência financeira (fls. 104), optou a apelante pelo
recolhimento do preparo recursal (fls. 109/111), configurando a preclusão lógica.
A preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não seria
hipótese de julgamento antecipado da lide, não merece guarida, posto que desacompanhada
dos motivos que levaram a recorrente a acreditar em sua ocorrência e sem indicação dos
fatos que pretendia provar, não se admitindo argumentação genérica como formulada.
Estatui o artigo 370 do CPC/2015 que “Caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.
Realmente, o feito comportava julgamento no estado, haja vista que maduro
o suficiente, sem necessidade alguma de realização de prova oral, pois a prova documental
e os contornos da lide já permitiam solução da controvérsia instaurada entre as partes.
Frise-se, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique cerceamento de defesa. Legítima é a antecipação quando os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasarem o convencimento do
magistrado (RE no 101.171/8-SP, Relator Ministro Francisco Rezek, 2a Turma, j.
5/10/1984, DJ 07/12/1984).
Rejeita-se, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.
Trata-se de ação monitória fundada em três cheques emitidos sem
suficiência de fundos (fls. 38/40), destinados à quitação de remanescente do preço em
aberto pela venda de um baú semi frigorífico ibipora sem porta com plataforma hidráulica
deixado em consignado para a apelante vendê-lo (fls. 16).
O Código de Processo Civil de 2015 prevê a possibilidade do ajuizamento
desta demanda em seu artigo 700: “A ação monitória pode ser proposta por aquele que
afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do
devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro”.
É cediço que o cheque é ordem de pagamento à vista, sacado contra o banco,
título de crédito literal e autônomo que vale pelo que nele se contém, ou seja, independente
da obrigação que lhe deu nascimento.
A apelante não nega haver preenchido e assinado os cheques objeto desta
demanda. Também não há sequer alegação de pagamento até o momento do valor neles
expressado.
E diferentemente do que pretendeu fazer crer a recorrente, a apelada
demonstrou a existência entre as partes de pactuação de venda por consignação de baú
frigorífico, conforme contrato juntado às fls. 16.
O artigo 373 do NCPC, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus da prova
entre os litigantes da seguinte maneira: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004456-94.2019.8.26.0006 -Voto no 22003 – SP - PRB
4
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito
que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio.
Ocorre que a recorrente não colacionou ao feito nenhuma prova da
ocorrência de eventual um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
recorrida (artigo 373, inciso II, do NCPC).
Se nada de irregular foi demonstrado quanto à origem e formação dos
cheques, e na medida em que estes atendam todos os requisitos impostos em lei, tal como
ocorre no caso vertente, continuam a ostentar a presunção relativa de crédito que lhes é
inerente.
Repise-se que a recorrente não nega que assinou e entregou
espontaneamente os cheques à recorrida, reconhecendo, assim, a dívida. E o título,
incorporando direitos, faz com que esses fiquem vinculados ao documento. E quem está de
posse do documento tem, normalmente, a propriedade dos direitos que ele encerra.
Além disso, a demandada não trouxe aos autos qualquer documento que
comprovasse o pagamento do seu débito. Como se sabe, o pagamento se prova mediante a
apresentação de documento de quitação, com os requisitos formais previstos no artigo 320,
“caput”, do Código Civil.
No concernente a planilha de atualização do débito (fls. 03), cabe ser dito
que em nenhum momento a recorrente se dignou a dizer onde estaria o erro no cálculo ou o
valor realmente devido, não se podendo admitir impugnação genérica (artigo 341 do
NCPC).
De outro lado, proferida a r. sentença na vigência do NCPC e evidenciada a
atuação do patrono da autora na esfera recursal, é hipótese de incidência do Enunciado
Administrativo no 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais,
majorando-se a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos
do artigo 85, § 11, do NCPC.
Prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ante o
julgamento neste momento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração dos
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do
NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator